Tribunal: STF
Processo: ARE 1554606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO. CONVÊNIO INTERNALIZADO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CABIMENTO RECURSAL. ALÍNEAS "C" E “D“ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal Premix Ltda. com vistas à reforma de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário por si movido com fundamento nas alíneas “c” e “d“ do permissivo constitucional, tendente a desafiar acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Restrições aos benefícios fiscais sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 65.254/20 - Via adequada - Inexiste discussão de "lei em tese", mas em relação aos efeitos concretos da revogação de benefício fiscal - Dever de observância aos princípios da anterioridade - Vedação ao aumento imediato, ainda que indireto, da carga tributária - Inteligência do artigo 150, III, da Constituição Federal - Precedentes - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos e reexame necessário não providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (doc. 79)



    Nas razões do apelo extremo, Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal Premix Ltda. (doc. 98) sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, argui ocorrência de violação aos artigos 150, I, e § 6º, e 155, § 2º, XII, “g”, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (docs. 111).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso (doc. 122), por ausência, in casu, de cabimento à luz das alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante os Temas 1.099 e 1.367 e a ADC 49 (doc. 196), o qual, a sua vez, determinou o retorno dos autos ao STF, eis que “na presente demanda não se está a questionar a incidência de ICMS nos deslocamentos interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim a revogação e redução por Decreto Estadual que restringe benefício fiscal sobre o ICMS nas operações interestaduais” (doc. 200).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo movido pela contribuinte Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal Premix Ltda. não merece prosperar.



    Com efeito, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com base na alínea "c" do permissivo constitucional, desponta que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, e a parte recorrente, por sua vez, não indicou nas razões recursais em que consiste a suposta ofensa à norma constitucional apontada, limitando-se a sustentar ofensa a dispositivo constitucional.



    Atrai-se ao caso, pois, a Súmula 284 do STF, que aduz: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14/11/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 15/08/2014)



    Demais disso, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que inviabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento. Nesse sentido, rememoro que a análise do apelo extremo interposto pela alínea "d" supõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu na espécie. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    No mais, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



      “Pretende a impetrante afastar as revogações e restrições contidas no Decreto Estadual nº 65.254/20, no que tange à redução de base de cálculo do ICMS em 60% e 30% nas operações interestaduais com insumos agropecuários, previstos nos Anexos I e II do RICMS/SP e no Convênio ICMS nº 100/97, para que possa continuar usufruindo da citada redução da base de cálculo do ICMS, até o seu prazo final do Convênio 100/97, 31 de dezembro de 2025 ou, subsidiariamente, até que haja a revogação por meio de lei. 



    Assim, considerando que referida Lei Complementar, no art. 1º, estabelece que as isenções “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”, isso possibilitou aos decretos disciplinares os benefícios fiscais dos quais a impetrante vinha usufruindo por força do Convênio 100/97, cuja revogação observou, da mesma forma, essa espécie legislativa, não se podendo falar em violação ao princípio da legalidade.  



    Ainda, as reduções da base de cálculo concedidas dependeu de retificação pelos membros da Federação, sendo que o tratamento diverso conduzido pelo Estado de São Paulo não viola o pacto federativo, pois é outorgada, a cada ente público estadual, autonomia para disciplinar o benefício com a concordância dos demais, sem que, uma vez internalizada a concessão do benefício, fique indefinidamente vinculado, até que eventualmente venha a ser revogada, como tentam fazer crer a impetrante, na medida em que os “Convênios Confaz”, têm efeito de autorizar apenas, sem que seja obrigatório e vinculante, em razão da autonomia legislativa. 



    O Estado não precisa de autorização do Confaz para revogar o benefício concedido, mas, mesmo assim, considerando que o Convênio Confaz 42/2016 autoriza os Estados a revogar ou reduzir os benefícios previstos, a Lei Estadual 17.293/2020 foi editada em conformidade com referido Convênio.”



    Do exame de tal ratio decidendi, exsurge que, para acolher a pretensão da contribuinte Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal Premix Ltda. e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da higidez da redução do incentivo fiscal em questão, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto Estadual 65.254/2020 e Lei Estadual 17.293/2020), incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o escorço fático-probatório, também descabido neste âmbito, de modo a incidirem in casu os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, vertem as seguintes ementas, oriundas do julgamento de casos análogos por esta Corte:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. CONFAZ. Convênio ICMS. Diferimento tributário para a importação do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). Técnica arrecadatória ou benefício fiscal. Decreto estadual que revogou o diferimento. Decreto ultra legem. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.524.071 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 17/3/2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.407-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.979-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.443.066-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.434.094-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/2023)



    Ademais, friso, a propósito, que, a teor da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal Premix Ltda., ex vi arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente